Tribunal: TJPA
Processo: 0029848-02.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029848-02.2018.8.14.0401

APELANTE: DANIEL HENRIQUE RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO CONSUMADO, LATROCÍNIO TENTADO CONTRA DUAS VÍTIMAS E ROUBO TENTADO, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO – PENA DE 62 (SESSENTA E DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 1070 (MIL E SETENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO – APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Impossibilidade.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência policial, Laudo de lesão corporal realizado nas vítimas Laudo de perícia complementar e Declaração de óbito, todos juntados aos autos. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, tanto em sede policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, totalmente comprovada a autoria e materialidade do delito, sendo descabida acolher qualquer tese defensiva em relação a absolvição, seja pela negativa de autoria ou insuficiência de provas, alegada pela defesa técnica. Ressalto que a palavra da vítima possui especial relevância, quando exposta de maneira segura, em que se reconhece o autor do crime e descreve os fatos.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Inocorrência.
Em consonância com a Súmula 23, deste Egrégio Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a sua aplicação acima do mínimo.
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – Improcedência.
Existem duas condenações transitadas em julgado, nos processos n°. 0019025-76.2012.8.14.0401 (5ª Vara Criminal de Belém) e 0010741-06.2011.8.14.040' (5ª Vara Criminal de Belém), consoante certidão judicial criminal, juntada aos autos.
EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO, PARA RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO – Impossibilidade.
Em análise dos autos, verifica-se que o apelante, em concurso com os outros agentes das infrações penais, portando armas de fogo, tentaram subtrair o armamento do SGT-PM reformado, no que resultou na morte de seu filho e lesões corporais em outras vítimas. Portanto, correto o entendimento do Magistrado
a quo
que reconhece, na espécie, o concurso formal impróprio, previsto no art. 70, caput, segunda parte do Código Penal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pela Exma. Desa. Eva Coelho do Amaral.

RELATÓRIO

DANIEL HENRIQUE RODRIGUES,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que no dia 18 de novembro de 2018, o ora denunciado Daniel Henrique Rodrigues, juntamente com outros indivíduos, tentaram subtrair o armamento do sargento da PM reformado Jerry Martins Araújo, mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo.

Narra que da ação, resultou na morte de Jerry Maciel de Araújo (filho do pm reformado) e nas lesões corporais de Amanda de Souza Ramos, Antônio Carlos Martins e Valmir Martins de Araújo.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar Daniel Henrique Rodrigues, nas sanções punitivas do artigo 157, §3°, II, do CP (vítima Jerry Maciel de Araújo), artigo 157, §3°, I, do CP (vítima Valmir Martins de Araújo), artigo 157, §3°, I c/c artigo 14, II, do CP (vítima Antônio Carlos Martins de Araújo) e artigo 157, §2°, II e §2° - A, I, c/c artigo 14, II, do CP (vítima Jerry Martins de Araújo), em concurso formal impróprio de crimes, nos termos do artigo 70,
caput,
do CP, fixando a pena em 62 (sessenta e dois) anos de reclusão e pagamento de 1070 (mil e setenta) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas. Alternativamente, requer a reanálise da dosimetria da pena, a fim de aplicar a pena base próxima ao mínimo legal, afastar a agravante da reincidência, bem como excluir o concurso formal impróprio, alegando tratar-se de crime único, em que a intenção estava direcionada apenas na subtração de um único patrimônio, qual seja, a arma da vítima e por fim que seja reconhecido o concurso formal próprio.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas. Alternativamente, requer a reanálise da dosimetria da pena, a fim de aplicar a pena base próxima ao mínimo legal, afastar a agravante da reincidência, bem como excluir o concurso formal impróprio, alegando tratar-se de crime único, em que a intenção estava direcionada apenas na subtração de um único patrimônio, qual seja, a arma da vítima e por fim que seja reconhecido o concurso formal próprio.

Inicialmente, entendo que não há como acolher a tese absolutória, pleiteada nas razões recursais, isso porque a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência policial, Laudo de lesão corporal realizado em Valmir Martins de Araújo, Laudo de lesão corporal em Jerry Martins de Araújo, Laudo de perícia complementar realizado em Valmir Martins de Araújo, Laudo de lesão corporal realizado em Antônio Carlos Martins de Araújo e Declaração de óbito de Jerry Maciel de Araújo, todos juntados aos autos.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, tanto em sede policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima JERRY MARTINS DE ARAÚJO afirmou:
"(...) Que no mesmo dia do ocorrido, mais cedo, percebeu o indivíduo conhecido como 'Setor' (Lucas), na padaria adjacente â residência de seu genitor, observando uma fotografia sua fardado, momento em que foi alertado de que ele seria ex presidiário; 'Setor' retornou posteriormente, acompanhado de outras duas pessoas, e invadiu a festa de aniversário de seu filho, exigindo a arma do declarante, entretanto este não estava com ela. O declarante informou que perdeu a consciência logo em seguida e ao acordar deparou-se com seu filho morto e seu irmão baleado na cabeça, o qual acabou ficando cego do olho direito, o que lhe impede de exercer seu ofício: Disse que DANIEL HENRIQUE RODRIGUES, conhecido de sua família desde criança, foi quem disparou o tiro na nuca da vítima, quando ela se abaixou para verificar se o declarante. que fora deixado inconsciente, estava bem. Informou ainda, que DANIEL comete crimes desde adolescente e tem fama de ser perverso, de gostar de matar. O declarante reconheceu DANIEL durante a audiência (...)".

No mesmo sentido é o depoimento da vítima Valmir Martins de Araújo, quando narrou:
"(...) Que é tio da vítima fatal e que o delito ocorreu em frente á residência de seu genitor, aproximadamente ás 19h00. Informou que LUCAS Setor, por volta da hora do almoço do mesmo dia, compareceu ao comércio de seu irmão Ivan para comprar um refrigerante, que fica anexo à casa de seu pai, agindo de forma suspeita porque se dirigiu ã porta da residência. Soube que LUCAS, conhecido por ser perigoso, embora resida nos arredores desde criança, nunca havia se dirigido ao comércio, razão pela qual chamou atenção da família. Disse que LUCAS passou novamente em frente à residência em uma motocicleta com outra pessoa por volta de 16h00, quando voltou a ser alertado de que LUCAS ê envolvido em roubos e mortes de policiais. Aproximadamente às 19h00, os denunciados realizaram a abordagem, saindo do meio de uma multidão da igreja que passava pele local. Explicou que DANIEL encostou um 38 em sua cabeça, enquanto o criminoso conhecido como João - cujo nome verdadeiro é Júnior Silva do Nascimento - aproximou-se de Jerry. Enquanto DANIEL, com a arma apontada para sua cabaça exigia que entregassem uma pistola, gritando perdeu perdeu, me dà a pistola, vou te matar' vou te matar, JÚNIOR com uma pistola na mão. espancava Jerry Martins. Seu outro irmão. Antônio Carlos, tentou cessar o espancamento, momento em que DANIEL começou a disparar tiros com a arma de fogo. Disse que viu João (JIJNIOR) balear Antônio Carlos, mas não viu quem atirou em seu sobrinho, a vitima fatal, embora tenha sabido posteriormente que foi DANIEL. Informou que LUCAS fugiu do local assim que a situação saiu de controle e que DANIEL chegou a disparar seis tiros, acertando o pé do declarante, enquanto roubava seu cordão de ouro, seu relógio de ouro e seu celular, o pé da vítima Amanda, tendo, ainda, matado seu sobrinho. Os outros tiros acartaram as marquises da residência. Disse que os três denunciados são muito conhecidos no Bairro como assaltantes perigosos, que roubam e matam pessoas, asseverando que o genitor de LUCAS tenha falecido de enfarto dias depois, por desgosto ao saber que ele havia cometido o crime contra a família do pai do declarante, que era amigo dele. Afirmou que após os tiros, os dois denunciados, que ainda estavam no local, empreenderam fuga. Declarou que realizou o reconhecimento na delegacia, aduzindo que seus genitores estão sofrendo muito com a morte da vitima, totalmente dependentes de tratamento psiquiátrico, que exige que se desloquem para médicos diariamente. O declarante afirmou que está se afastando do trabalho porque é o encarregado de cuidar de seus pais e de seu outro irmão, vitima também do crime. Informou que DANIEL foi facilmente reconhecido porque é próximo da família e conhecido no bairro. Disse que a vítima fatal também o conhecia (...)".

Dessa forma, totalmente comprovada a autoria e materialidade do delito, sendo descabida acolher qualquer tese defensiva em relação a absolvição, seja pela negativa de autoria ou insuficiência de provas, alegada pela defesa técnica.

Colaciono julgado no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância, quando exposta de maneira segura, em que se reconhece o autor do crime e descreve os fatos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - CONCURSO DE AGENTES - A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

(2020.02684448-42, 215.863, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Alternativamente, requer a reanálise da dosimetria da pena, a fim de aplicar a pena base próxima ao mínimo legal, afastar a agravante da reincidência, bem como excluir o concurso formal impróprio, alegando tratar-se de crime único, em que a intenção estava direcionada apenas na subtração de um único patrimônio, qual seja, a arma da vítima e por fim que seja reconhecido o concurso formal próprio.

De igual forma, não existe a possibilidade de fixar a pena base no mínimo legal, pois estabelecida após a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para fundamentar a pena base aplicada acima do mínimo estabelecido por lei.

Deve ser também indeferido o pedido em relação a exclusão da agravante da reincidência, pois na segunda fase restou reconhecida pelo juízo sentenciante, ante duas condenações transitadas em julgado, nos processos n°. 0019025-76.2012.8.14.0401 (5ª Vara Criminal de Belém) e 0010741-06.2011.8.14.040' (5ª Vara Criminal de Belém), consoante certidão judicial criminal, juntada aos autos.

Outra tese que não merece acolhimento, diz respeito á exclusão do concurso formal impróprio, para ser reconhecido o próprio, já que, em análise dos autos, verifica-se que o apelante DANIEL HENRIQUE RODRIGUES, em concurso com os outros agentes das infrações penais, portando armas de fogo, tentaram subtrair o armamento do SGT-PM reformado Jerry Martins Araújo, no que resultou na morte vitima JERRY MACIEL DE ARAÚJO e lesões corporais em outras vítimas.

Portanto, correto o entendimento do Magistrado
a quo
que reconhece, na espécie, o concurso formal impróprio, previsto no art. 70, caput, segunda parte do Código Penal. Aliás, em entendimento majoritário a jurisprudência pátria assentou que:
“O concurso formal perfeito caracteriza-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão; Já o concurso formal imperfeito evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. Ou seja, a distinção fundamental entre os dois tipos de concurso formal varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente ao iniciar a sua conduta. o endereçamento da vontade do agente.(...).”

No caso presente, Daniel e os outros indivíduos. em um mesmo contexto fático, mediante uma única ação, praticaram delitos a vítimas distintas. Portanto, resta claro que o ora apelante, impulsionado por desígnios autônomos, perpetrou uma única ação que se desdobrou em mais de um delito da mesma natureza, tipo penal, incidindo no concurso de crime formal imperfeito, segundo regra do art, 70, segunda parte, do Código Penal.

Dessa feita, inviável o reconhecimento do crime único, como requer o apelante, pois, embora a conduta tenha sido única, o mesmo e os demais agentes das infrações penais lesionaram distintos patrimônios, ou seja, a ação criminosa foi dirigida à produção dos resultados, voltada individual e autonomamente contra cada uma das vítimas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 07 de março de 2022.

Belém, 30/03/2022